Tribunal: TJPA
Processo: 0809999-74.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809999-74.2023.8.14.0000

PACIENTE: ADILSON SANTANA MAIA, ALINNE CONCEICAO LIMA E COSTA

AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SALINÓPOLIS

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, §2º, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA, POR MAIORIA.

1.
In casu
, os fundamentos que deram suporte à custódia cautelar dos pacientes não se ajustam na orientação jurisprudencial do c. STJ, porquanto a simples invocação da gravidade genérica do delito,
data venia
, não se revela suficiente para autorizar a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

2. A prisão cautelar deve ser imposta somente como
última ratio
, sendo ilegal a sua determinação quando suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas.

3. Ordem concedida para revogar a prisão dos pacientes, com aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, nos termos explicitados no voto.

4. Ordem concedida, por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por maioria de votos, vencido o Exmo. Juiz Convocado Sérgio Augusto Andrade de Lima (Relator), a Egrégia Seção de Direito Penal concedeu a ordem para substituir a prisão preventiva dos pacientes por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), a serem aplicadas a critério do magistrado de 1º grau, ressalvando-se, ainda, a possibilidade de, a qualquer momento, ser novamente decretada a custódia preventiva desde que corretamente fundamentada.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar
,
impetrado por Advogados,
em favor de
ADILSON SANTANA MAIA e ALINNE CONCEIÇÃO LIMA E COSTA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis-PA.

Narram os impetrantes, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 14745747), que os pacientes
foram presos em 29 de maio de 2023, por decreto de prisão temporária, por terem, em tese, praticado as sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal, supostamente incorrendo no delito de homicídio qualificado.

Alegam os Procuradores Legais constrangimento ilegal, por ausência de periculosidade concreta dos requerentes, ausência dos requisitos da prisão cautelar e condições pessoais favoráveis.

Por fim, requereu a concessão de medida liminar. Juntou documentos.

No ID nº 14775931, este magistrado convocado indeferiu a medida liminar requerida, solicitando informações a autoridade coatora e, após, encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para exame e parecer.

A Autoridade Coatora prestou as informações (ID nº 14850047).

O Exmo. Procurador de Justiça
Claudio Bezerra de Melo
,
manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID nº 14903686).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator para o acórdão): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. LUCIEL DA COSTA CAXIADO, FABIOLA GOMES DA SILVA e SWYANAMIN GREGÓRIO DE ALBUQUERQUE, em favor dos nacionais ADILSON SANTANA MAIA e ALINNE CONCEIÇÃO LIMA E COSTA, presos preventivamente nos autos da ação penal de nº 0802437-98.2022.8.14.0048, por ato do Douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

A fim de evitar desnecessária redundância, adoto na íntegra o relatório do voto vencido.

Acrescento, ainda, que na
20ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no dia 24 de julho de 2023, em formato presencial,
o e. Juiz Convocado Sérgio Augusto Andrade de Lima, relator originário, proferiu voto no sentido de denegar a ordem impetrada.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator designado para o acórdão):
O
habeas corpus
impetrado em favor dos pacientes objetiva a cassação da decisão que converteu a prisão temporária em preventiva, com alicerce na falta de fundamentação no
decisum
impugnado, ou na possibilidade de substituição da clausura por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP.

Tais alegações merecem acolhida,
data venia
.

Pois bem.

Pelo delineado nos autos, observo que a decisão impugnada foi decretada por terem os pacientes, supostamente, cometido o delito descrito no art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal, Id. 14747034, por conveniência da instrução criminal e na garantia da aplicação da lei penal, conforme colacionado, naquilo que interessa, o seguinte, verbis:

“(...).

Com relação ao
periculum in mora
corresponde este aos fundamentos da prisão preventiva, e também estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal:
“garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, garantia da ordem econômica e para assegurar as medidas de proteção previstas na lei n° 11340/2006”
, devendo ser verificado que no presente caso, se encontram presentes o primeiro e o terceiro fundamento conforme agora demonstro.

Outra questão a ser vislumbrada, tendo em vista a conveniência da instrução criminal, é que a autoria do delito somente foi em tese reconhecida em decorrência dos depoimentos prestados perante a autoridade policial, e sendo isso agora do conhecimento dos acusados, por isso, entendo estritamente necessário a manutenção da segregação dos acusados pelo menos até a conclusão da instrução processual, para assim evitar que os acusados tentem atrapalhar a instrução do processo.

Já no tocante a garantia da aplicação penal, entendo que se os investigados forem colocados em liberdade poderão se ausentar do distrito da culpa deixando de responder pelos seus atos, o que coloca em risco a aplicação da lei penal, pois, apesar da residência nessa comarca isso não determinará que eles não deixarão de fugir para evitar a sua segregação por força da prisão por sentença condenatória transitada em julgado.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, este não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Desta forma, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal DECRETO a prisão preventiva dos acusados ADILSON SANTANA MAIA e ALINNE CONCEIÇÃO LIMA E COSTA, consoante representação da autoridade policial pela conversão da prisão temporária em preventiva.

Notadamente, vê-se a ilegalidade no
decisum
impugnado, eis que os fundamentos que dão suporte à prisão cautelar,
data venia
, não se ajustam à orientação jurisprudencial das Cortes Superiores, pois a simples invocação da gravidade genérica do delito não se revela suficiente para autorizar a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública.

Nesse contexto, observa-se que apenas a aparência de tipicidade do acontecimento penal, ou a gravidade em abstrato do ilícito, não são o bastante para legitimar a mais incisiva intervenção no direito de ir, ficar e vir, porque não fica definido o efetivo e ponderável risco para os bens protegidos pelo artigo 312, do CPP.

Nesse diapasão, não parece provável o alto risco de reiteração delitiva, pois os autos não apontam para a existência de um histórico de infrações penais anteriores, ao contrário, mostram que os pacientes são primários e com antecedentes sem mácula, Id. 14747030 e 14747031.

Não se vislumbra, portanto, a significativa probabilidade de fuga a frustrar a eventual execução da pena, haja vista que os pacientes também demonstraram ter domicílio certo, Id. 14747028, e tão pouco se tem notícias de que estão coagindo as testemunhas do fato ilícito ou de que tentaram se evadir do distrito da culpa.

Portanto, uma vez que as particularidades dos pacientes e do caso penal não divisam o elevado risco à coletividade, concluo que existe constrangimento ilegal ao sagrado direito de liberdade, porquanto a motivação judicial não é idônea,
data venia
, afigurando-se insuficiente para justificar a imprescindibilidade do encarceramento antecipado.

In casu
, não se vislumbra a necessidade da segregação cautelar dos pacientes, pois, nos termos do art. 282,
caput
, e incisos I e II, §1º, do CPP,
as medidas cautelares diferentes da prisão podem ser aplicadas quando por meio delas se puder garantir a aplicação da lei penal, a investigação ou a instrução criminal ou evitar a pratica de novas infrações penais. Assim,
somente em último caso será decretada a prisão preventiva (art. 282, §§ 4º e 6º, do CPP).

Acrescento, ainda, que não constato elementos concretos que indiquem que a segregação cautelar dos pacientes seja necessária para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Por conseguinte, não se revela a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa.

A propósito, confira-se os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO ESTADUAL NÃO APRESENTOU DE FORMA INDIVIDUALIZADA COMO A LIBERDADE DO PACIENTE PODERIA COLOCAR EM RISCO A INSTRUÇÃO CRIMINAL, A ORDEM PÚBLICA E, TAMPOUCO, TROUXESSE RISCO À ORDEM ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO QUE JUSTIFIQUE A NECESSIDADE DA PRISÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTOS ACRESCIDOS PELA CORTE FEDERAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. POSSIBILIDADE.

1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP).

2. A despeito de o Juízo estadual tecer importantes considerações a respeito da gravidade do crime denunciado, não pontuou este, de forma individualizada, como a liberdade do ora paciente poderia colocar em risco a instrução criminal, a ordem pública e, tampouco, trouxesse risco à ordem econômica.

(...).

4. Não cabe ao Tribunal de origem, em ação exclusiva da defesa, acrescentar fundamentos para justificar a manutenção da custódia, devendo cingir-se à análise dos argumentos lançados pelo Magistrado singular (RHC n. 75.559/MG, Sexta Turma, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe 30/5/2017).

5. Concedo a ordem a fim de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, a serem aplicadas pelo Juiz de piso, sem prejuízo de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações impostas ou de superveniência de motivos novos e concretos para tanto.

(HC n. 814.848/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM NA FASE DE INQUÉRITO – OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA -DECISÃO CARENTE DE FATOS NOVOS - VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 315, §1º, DO CPP. PRECEDENTES.

1 - Na data de 17.09.2020, o juízo criminal da comarca de Xinguara decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal, fundando suas razões de decidir especialmente na gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente e pelos corréus.

2 - Posteriormente, na data de 11.11.2020 a autoridade inquinada coatora, acatando o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, autuado sob o n.: 0007824-47.2020.814.0065, com anuência do Ministério Público, concedeu ao coacto a liberdade provisória sem fiança, mediante a imposição de medidas cautelares descritas nos incisos I, II, IV e V do art. 319 do CPP.

3 - Ocorre que, com o oferecimento da denúncia, o Ministério Público requereu novamente a decretação da prisão preventiva do coacto, a qual foi determinada em decisão datada de 03.02.2021, na qual se utilizou a mesma fundamentação aplicada por ocasião da segregação cautelar determinada ainda na fase de inquérito, não havendo, desta feita, qualquer fato contemporâneo que embasasse o novo decreto prisional, o que o torna ilegal, ante a violação ao disposto no art. 315, §1 do CPP.

4 – Ora, se revogada a prisão anteriormente decretada, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, não pode o julgador proferir nova decisão ordenando a segregação preventiva, à míngua de fatos novos que a justifiquem, utilizando-se dos mesmos fundamentos descritos no primevo, já superados pela concessão da liberdade condicionada. WRIT CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM, DETERMINANDO-SE, CASO JÁ TENHA SIDO EFETIVADA A PRISÃO DO PACIENTE, A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM SEU BENEFÍCIO, RESSALVANDO-SE A POSSIBILIDADE DA EXPEDIÇÃO

DE NOVO DECRETO PRISIONAL CASO DEMONSTRADOS FATOS NOVOS QUE O JUSTIFIQUEM. UNANIMIDADE.

(TJ/PA. 0800459-70.2021.8.14.0000. RELATORA: Desa. VÂNIA VALENTEDOCOUTOFORTESBITARCUNHA. Data do Documento: 23/04/2021)

À vista do exposto, divergindo do relator originário, concedo a ordem a fim de revogar a prisão preventiva dos pacientes, impondo-lhes as medidas cautelares diversas da prisão, a serem estabelecidas pela autoridade coatora.

Comunique-se, com urgência, o juízo de origem, remetendo-lhe cópia desta decisão, a fim de que providencie o imediato cumprimento, naquela instância, cientificando-lhe, na oportunidade, que em caso de descumprimento das cautelares poderá implicar, dentre outras consequências, na decretação da prisão preventiva (artigo 282, § 4º, do CPP).

Expeça-se o competente Alvará de Soltura em benefício dos pacientes, se por outro motivo não estiverem presos.

É o voto.

Belém, 31/07/2023